Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME ADEQUADO. POSSIBILIDADE.
1. Embargos Infringentes opostos pela Defesa de reeducando em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo por ele interposto, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que indeferiu pedido de não unificação das penas de detenção e reclusão.
2. As penas de reclusão e detenção devem ser somadas na unificação, para fins de fixação do regime adequado para o cumprimento, uma vez que possuem a mesma natureza de pena privativa de liberdade, configurando sanções da mesma espécie. Art. 111 da LEP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal.
3. Embargos infringentes conhecidos e improvidos.